Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-77.2018.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500179-77.2018.8.26.0631, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são apelantes
LEANDRO BUENO DA SILVA, KELVIN RAFAEL MARIANO DA SILVA e PAULO
HENRIQUE BUENO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
2
VOTO no 9841
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500179-77.2018.8.26.0631
COMARCA: Águas de Lindóia
VARA DE ORIGEM: Vara Única
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Juliana Forster Fulfaro
APELANTES: Kelvin Rafael Mariano da Silva, Leandro Bueno da Silva e
Paulo Henrique Bueno da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Kelvin Rafael
Mariano da Silva, Leandro Bueno da Silva e Paulo Henrique Bueno da
Silva, contra a r. sentença de fls. 204/213 (publicada em cartório aos 12 de
setembro de 2019 fls. 214/215), cujo relatório se adota, que os condenou
como incursos nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código
Penal, Kelvin a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, e Leandro e Paulo a 3
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, deferido a todos
eventual recurso em liberdade.
Inconformados, apela os réus Kelvin, Leandro e Paulo em busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
3
da absolvição, por insuficiência probatória (fls. 246/252).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 256/257), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 275/280).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 21 de dezembro de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso e
com identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, 2 (duas) roçadeiras e 2 (dois) botijões de gás,
"objetos globalmente avaliados" (sic) em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais).
"Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados Kelvin
Rafael Mariano da Silva, Leandro Bueno da Silva e Paulo Henrique Bueno
da Silva se uniram e se dirigiram até o imóvel situado na Rua Adolfo Souza
Godoi, 133, Lindóia, (onde Sergio Mascarim Munhoz vive, exercendo a função
de caseiro e residindo em uma das edificações, autorizado pelo proprietário)
para, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraírem coisas de valor
do local.
Dentro da propriedade, o denunciado Kelvin se dirigiu até a casa
principal, arrombou uma janela e, dali, reuniu duas máquinas roçadeiras e dois
botijões de gás pertencentes ao proprietário do imóvel. Kelvin levou as
mencionadas coisas para os denunciados Leandro e Paulo e tornou a pular o
muro, de volta para a via pública.
Nesses termos, de posse das mencionadas coisas subtraídas, os
denunciados Kelvin, Leandro e Paulo se evadiram, tomando rumo ignorado”
(sic fls. 89/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
4
Os recursos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de furto, imputado aos
apelantes, comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega de parte
da res (fls. 10/11).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A testemunha Sergio Munhoz, em solo policial, relatou que “toma
conta da residência furtada há quatorze anos, porém sem vínculo
empregatício, apenas por amizade com o dono; na data de hoje, chegou na
residência para dar uma olhada e, assim que abriu o portão, notou que a
janela estava arrombada. Entrou na casa e notou que vários objetos haviam
sido furtados, sendo que, o que ele lembra de momento, é que foram
subtraídos do local duas roçadeiras, uma picadeira e dois botijões de gás.
Imediatamente acionou a Polícia Militar, via fone 190, e logo depois foi
informado por policiais civis que três homens haviam sido presos, sendo que
um dos três havia invadido a residência mediante escalada e arrombamento e
os outros dois teriam permanecido do lado de fora. Foi localizada apenas uma
alça de uma das roçadeiras, que o depoente reconheceu e recebeu de volta,
ou seja, referido objeto lhe fora restituído" (sic). Em juízo, ratificou o
depoimento prestado anteriormente e acrescentou que é bastante amigo do
proprietário do imóvel que foi invadido pelos furtadores, situado em frente à
sua residência, sendo que "ele é de São Paulo" (sic). Chegou a ouvir "um
barulho à noite" (sic), "tipo derrubar uma lata, coisa assim" (sic), porém "achou
que era lá para a estrada" (sic). No dia seguinte, foi até o local dos fatos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
5
volta das 14h00, sendo que, ao adentrar "o quintal, já viu que estava
arrombado" (sic). Acredita que os criminosos "roubaram à noite e voltaram de
dia" (sic). Os furtadores "quebraram uma vidraça, quebraram toda uma janela"
(sic).
A testemunha Reginaldo Maia, na fase policial, asseverou "que é
policial militar aposentado e morador desta cidade de Lindóia há muitos anos,
portanto conhecedor da criminalidade local. Na data de hoje, percebeu na
residência vizinha à sua que a pessoa de Kelvin, conhecido do depoente por
inúmeras ocorrências policiais, fazia-se acompanhar de mais dois rapazes,
também conhecidos do depoente, os famosos 'irmãos mortadela', que
acabaram de sair da cadeia onde cumpriam pena por tráfico. Kelvin pulou o
muro da casa ao lado, pelos fundos, e os outros dois permaneceram do lado
de fora dando cobertura. Imediatamente o depoente acionou a Polícia Militar,
que rapidamente chegou ao local e, com as características físicas e
identificação dos meliantes, saíram à captura e logo depois localizaram os três
meliantes e apresentaram nesta delegacia. O depoente, na delegacia, tomou
ciência, através do caseiro da casa ao lado, que duas roçadeiras, uma
picadeira e mais alguns objetos que ainda não foram identificados foram
subtraídos, sendo que a alça de uma das roçadeiras foi localizada em um
matagal, exatamente no local onde Kelvin pulou o muro e os outros dois
'irmãos mortadela' o acobertavam. Nesta delegacia o depoente reconheceu
os três meliantes com cem por cento de certeza" (sic). Em juízo, ratificou o
depoimento prestado anteriormente, acrescentando que sua "casa é um
sobrado, então tem visão privilegiada das imediações" (sic) e, por isso,
conseguiu visualizar com clareza a ação criminosa. Relatou que o indivíduo
que "pulou o muro" (sic) e invadiu a residência da vítima, após certo tempo,
"voltou, pulou novamente pelos fundos da residência, com algum objeto que"
ela, testemunha, "não sabe precisar do que se trata" (sic). Os furtadores,
então, saíram do local, "sentido Serra Negra" (sic). Além disso, em juízo,
voltou a reconhecer os apelantes como sendo os responsáveis pelo delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
6
descrito na denúncia.
O policial militar Rafael Sarti Bastos, na primeira fase da
persecução penal, aduziu que, na data dos fatos, "encontrava-se de serviço
nesta cidade de Lindóia, sendo que, por volta de 14h00m, foi acionado por
uma testemunha, policial militar aposentado, Maia, esse afirmando que teria
visto um homem invadir uma residência mediante escalada. Os meliantes
estariam em três, um deles pulou o muro e invadiu a casa e os outros dois
permanecerem do lado de fora dando cobertura. A testemunha afirmou que os
meliantes tratavam-se de Kelvin e os dois 'irmãos mortadela', todos com
vasta ficha criminal, sendo que os dois últimos acabaram de sair da cadeia
onde cumpriam pena por tráfico de entorpecentes. O depoente acionou a
Polícia Civil através do escrivão 'ad hoc', João Lucas, com o qual vinha
trocando informações de que muitos furtos vinham ocorrendo em residência,
coincidentemente com a saída dos 'irmãos mortadela' da cadeira. No local
onde os meliantes foram vistos, a vítima informou que havia constatado que
diversos objetos foram subtraídos da residência naquele exato momento, duas
roçadeiras, uma picadeira e dois botijões de gás, sendo que só foi recuperada,
no mato que circunda a casa, a alça de uma das roçadeiras. Nesse instante, o
depoente iniciou buscas e localizou os três meliantes defronte à residência dos
'irmãos mortadela'. Efetuou revista na residência, mas não localizou o
restante do produto do furto. Houve arrombamento da janela e escalada do
muro para a prática do furto. O depoente proferiu voz de prisão aos três, ou
seja, Kelvin, Leandro e Paulo Henrique e os conduziu a esta delegacia de
polícia" (sic). Em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase anterior e
acrescentou ter visualizado, no imóvel da vítima, a existência de "uma janela
arrombada (...), com o vidro quebrado" (sic). Não se recordou, contudo, se
chegou a ser recuperada a alça de uma das roçadeiras.
O guarda civil municipal João Lucas Moraes, ouvido
exclusivamente em solo policial, relatou, in verbis: "Trabalha no setor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
7
investigações desta delegacia de polícia e, na data de hoje, por volta de
14h00m, foi comunicado por policiais militares sobre um furto qualificado que
havia acabado de ocorrer, no Bairro Lindóia. Imediatamente rumou ao local,
onde, lá chegando, constatou com o vizinho da residência invadida, policial
militar aposentado Maia. Esse afirmou-lhe ter visto os dois irmãos mortadela
em companhia de Kelvin nos fundos da residência. A ação delituosa havia
acabado de ocorrer da seguinte maneira, segundo o policial Maia, Kelvin,
mediante escalada do muro dos fundos, invadiu a residência e os irmãos
mortadela (recém egressos da cadeia) permaneceram do lado de fora dando
cobertura. Imediatamente o depoente, juntamente com policiais militares e
guardas municipais, saíram no encalço dos meliantes e conseguiram encontrá-
los defronte à residência dos irmãos mortadela. Nesse instante, o policial
militar Sarti proferiu voz de prisão aos três e os conduziram a esta delegacia
de polícia, onde a autoridade policial presente, após analisar as características
da ocorrência, ratificou-a. O depoente gostaria de salientar, por fim, que vinha
trocando informações com a Polícia Militar e a Guarda Municipal em razão de
que inúmeros furtos a residência foram registrados recentemente, desde que
os irmãos mortadela saíram da cadeia, onde cumpriam pena por tráfico de
entorpecentes".
O apelante Kelvin, silente na fase policial, em juízo negou a
imputação. Alegou que, na companhia dos demais apelantes, foi abordado por
policiais "na casa do Leandro" (sic), querendo fazer crer que não subtraiu
qualquer dos objetos indicados na inicial acusatória.
O apelante Leandro, que permaneceu em silêncio na primeira
fase da persecução penal, em juízo negou a ação criminosa. Sustentou que,
juntamente com os demais apelantes, foi abordado por policiais enquanto se
encontrava em sua residência. Negou qualquer envolvimento com a infração
descrita na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
8
O apelante Paulo, igualmente silente em solo policial, em juízo
negou a prática delitiva, querendo fazer crer que, enquanto estava no interior
de sua residência juntamente com Kelvin e Leandro, foram abordados por
policiais, apesar de não terem qualquer responsabilidade em relação ao crime
de furto.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar os apelantes.
Com efeito, a testemunha Reginaldo, nas duas fases da
persecução
penal,
apresentou
depoimentos
firmes,
harmônicos
e
convincentes no sentido de que, na data dos fatos, visualizou Kelvin pular o
muro da residência da vítima, enquanto Leandro e Paulo permaneceram na
parte externa do imóvel, sendo que Kelvin, após certo tempo, pulou
"novamente pelos fundos da residência, com algum objeto" (sic) em seu
poder, tendo, então, todos eles deixado o local, cabendo destacar, ainda, que
Reginaldo, sempre que ouvido, reconheceu, com segurança, os apelantes
como sendo os responsáveis pelo furto descrito na denúncia.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que a referida testemunha tivesse motivo para falsamente
incriminar os apelantes, merecendo os depoimentos total credibilidade.
Aliados aos depoimentos da aludida testemunha, têm-se, ainda,
os depoimentos do policial Rafael, nas duas fases da persecução penal, e do
guarda civil municipal João, em solo policial, responsáveis pela prisão dos
apelantes, realizada pouco tempo após a ação criminosa.
Ora, conquanto não tenham presenciado a prática delitiva, os
agentes públicos em questão asseveraram a respeito do reconhecimento
realizado pela testemunha Reginaldo, tudo a corroborar a tese acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
9
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para falsamente
incriminar os apelantes, merecendo os depoimentos total credibilidade,
conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a defesa, que os depoimentos dos agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Nesse passo, a negativa trazida pelos apelantes, em juízo,
mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada diante do robusto
conjunto probatório carreado aos autos em desfavor deles, daí porque só pode
ser entendida como uma tentativa de evitar a responsabilização deles,
apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
10
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, os firmes depoimentos de Reginaldo, nas duas fases da
persecução pena, aliados aos reconhecimentos por ele realizados, tanto em
solo policial quanto em juízo, bem como aos depoimentos do policial Rafael e
do guarda civil municipal João, tornam inquestionável a autoria do delito de
furto, de modo que a condenação dos apelantes era o desfecho natural da
causa.
A qualificadora do concurso de agentes restou, como visto, bem
comprovada, sobretudo em razão dos uníssonos depoimentos da testemunha
Reginaldo, tendo os apelantes atuado mancomunados entre si, não havendo,
assim, dúvida quanto ao concurso de agentes.
Do mesmo modo, a qualificadora da escala foi bem reconhecida
na espécie, tendo em vista os já citados depoimentos da testemunha
Reginaldo, no sentido de que Kelvin, para adentrar o imóvel da vítima, pulou o
muro que circunda a residência.
O reconhecimento da qualificadora da escalada, anote-se,
prescinde da realização de exame pericial, bastando que esteja amparado em
prova oral segura. A propósito:
"Estando devidamente demonstrada a existência de provas
referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por
meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha
sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser
suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o
art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em
violação ao art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
11
encontrando-se,
destarte,
legalmente
comprovada
a
materialidade" (STJ, REsp. no 1.392.386/RS, 5a Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/13, DJe 9/9/13).
Ainda que assim não fosse, o reconhecimento da aludida
qualificadora acabou por restar corroborado pelo laudo pericial de fls. 265/269,
juntado aos autos tão somente após a prolação da r. sentença condenatória, o
qual constatou que "o imóvel fazia divisa com um terreno desocupado à direita
(referencial de quem adentra o imóvel), delimitado por um muro de alvenaria
de aproximadamente 2,5 metros de altura" (sic), sendo que, "na face interna
deste muro foram constatadas marcas do tipo 'esfregaço' palmares e
plantares" (sic).
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo também foi
reconhecida de forma adequada no caso dos autos, porquanto os
depoimentos da testemunha Sérgio e do policial Rafael foram uníssonos ao
apontar que o ingresso dos furtadores, no interior da residência da vítima,
ocorreu após o "arrombamento da janela" (sic).
Frise-se que, conforme entendimento desta C. Câmara, a prova
oral robusta é suficiente para a comprovação da referida qualificadora.
A propósito:
“A qualificadora do rompimento de obstáculo, por seu turno, e
inobstante a ausência de laudo, restou evidenciada pela prova
oral. Com efeito, diante da certeza visual do crime atestada
pelos relatos seguros do ofendido e do policial responsável
pela subscrição do relatório de investigação, não desmentidos
pelos demais elementos colhidos a prova pericial restou
suprida. De mais a mais, o próprio acusado admitiu ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
12
subtraído a frente do aparelho sonoro após quebrar o vidro de
uma das portas do automóvel pertencente ao ofendido. Não se
desconhece que, como regra, os crimes que deixam vestígios
exigem a prévia comprovação da materialidade, nos termos do
que dispõe o artigo 158, do C. P. Penal. Mas no caso existe
particularidade a ser observada. Deve-se atentar que a prova
oral demonstra cabalmente o rompimento do vidro de uma das
portas do automóvel. Assim é que o acusado admitiu esse fato,
que foi confirmado pela vítima e pelo policial. A não incidência
da qualificadora, frente à prova colhida, constituiria afronta à
razão. A prova oral pode evidenciar a qualificadora, ainda que
indiretamente”
(Apelação
Criminal
no
0080711-71.2002.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
15/12/11).
Acresça-se, ainda, que o supracitado laudo pericial de fls.
265/269, acostado aos autos após a prolação da r. sentença condenatória,
acabou por confirmar o rompimento de obstáculo na espécie, porquanto
constatou que "a janela do quarto de depósito, fechada por cadeado e
constituída de madeira e vidro (...) apresentava sua região esquerda destruída,
com fraturas na estrutura de madeira e nos vidros" (sic).
Nessa conformidade, enfim, por suficiente a prova dos autos,
mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Em relação ao apelante Kelvin, a pena, no primeiro momento, foi
adequadamente fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal,
considerando a douta magistrada sentenciante a presença de três
qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
13
enquanto no segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias e
causas alteradoras, foi tornada definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto aos apelantes Leandro e Paulo, a pena para cada um
deles foi fixada, no primeiro momento, em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, considerando o douto Juízo a quo a existência de três qualificadoras
(rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes), no segundo
momento, em virtude da agravante da reincidência reconhecida em relação a
cada um de tais apelantes (fls. 186/196 - posse de droga para uso próprio), a
pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), enquanto no terceiro momento, à
míngua de causas modificativas, foi tornada definitiva, tanto para Leandro
quanto para Paulo, em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima externado, a pena
pecuniária foi fixada, para cada um de tais apelantes, em 15 (quinze) dias-
multa, no mínimo legal.
A multiplicidade de qualificadoras, não custa destacar, autoriza a
utilização de uma delas para qualificar o delito e as remanescentes no primeiro
momento da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
"De acordo com o entendimento consolidado desta Corte
Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser
utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-
base" (STJ, AgRg. no HC no 543.343/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, j. 3/3/20, DJe 9/3/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-77.2018.8.26.0631 -Voto no 9841
14
Quanto ao regime prisional, mostram-se já beneficiados os
apelantes com a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da
sanção corporal a cada um deles imposta, apesar das circunstâncias judiciais
valoradas negativamente em virtude da pluralidade de qualificadoras existente
na espécie, não olvidando, ainda, da reincidência de Leandro e Paulo.
Aliás, por esses mesmos motivos (circunstâncias judiciais
negativas em relação a todos os apelantes, além da reincidência no tocante a
Leandro e Paulo), inviável, em relação a qualquer dos apelantes, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator